Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. CALLER ID SPOOFING. GOLPE DO FUNCIONÁRIO FALSO. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA SOBRE OS DADOS. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM DADOS PESSOAIS REPASSADOS PELO CORRENTISTA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor.
3. Não existe falha na prestação de serviço se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de dados pessoais passados aos fraudadores pelo próprio correntista.
4. Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe aplicado por caller ID spoofing, ou falsificação do identificador de chamada, se o próprio correntista usa informações de segurança, como senha ou biometria, para autorizar as transações, acreditando terem sido solicitadas por falso funcionário do banco.
5. Recurso conhecido e provido. Maioria.